Tribunal: STF
Processo: Rcl 76548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 18.2.2025, contra ato da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.196512-0/003, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, tendo sido negada aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantido em liberdade o beneficiário, Gilmar Lucio Ribeiro. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMICÍDIO – TEMA 1068 DO STF E EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – INOCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – Os embargos de declaração devem respeitar as hipóteses de cabimento do art. 382 do CPP, podendo ser usados para fins de prequestionamento, mas não servindo para rediscutir o mérito do acórdão que julgou a apelação. – O tema 1068 do STF prevê que, ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’, tratando de autorização, não de direito subjetivo do réu. Portanto, cabe ao magistrado, diante de sua discricionariedade, verificar o cabimento ao caso concreto” (fl. 1, e-doc. 18).



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (e-doc. 17).



    2. O reclamante sustenta que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “deve a execução da pena ser determinada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados no estágio em que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente; ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal; iv) Superior Tribunal de Justiça; e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de ‘Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública’, conforme decido pelo STF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante;



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado José das Mercês de Araújo, com escritório profissional na cidade de Ouro Preto/MG, na Rua Xavier da Veiga, 501 C, Centro, telefone (31) 3551-2901; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.196512-0/003, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, no acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Minas Gerais, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “O tema 1068 do STF prevê que, ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.



    No entanto, a redação do tema diz ‘autoriza imediata execução’, o que demonstra tratar-se de possibilidade, não um direito subjetivo do réu, sendo cabível a análise do caso concreto ao magistrado, diante de sua discricionariedade. 



    Além disso, verifico que o crime em questão ocorreu em 09/17/2014 e referido tema foi afetado em sede de repercussão geral em setembro de 2024 (RE 1235340), sendo posterior ao fato, incidindo o art. 5º, XL da Constituição Federal que veda a retroação da lei penal se não for para beneficiar o réu. 



    Assim, não verifico a ocorrência de qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos ou a atribuição de efeitos infringentes, pretendendo o embargante apenas rediscutir o mérito do acórdão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 382 do CPP. 



    Ante o exposto, não se vislumbrando a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 18).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou-se a aplicar dispositivo legal, antes apreciado por este Supremo Tribunal Federal e com conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador estadual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).



    Pelo que consta deste processo, também não houve inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF/1988, ART. 5º, LVII). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, desrespeita a cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) ao assentar que ‘prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência’, afastando, por conseguinte, a aplicação da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP. III. Razões de decidir 3. O STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP — a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão —, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ao assim decidir, o STJ descumpriu a Súmula Vinculante 10, que estabelece: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 70.149-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação 75.739/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2025; Reclamação n. 76.404/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 18.2.2025; Reclamação n. 75.184/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Reclamação n. 69.587/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.7.2024; e Reclamação n. 64.473/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.3.2024.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.196512-0/003 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator dos Embargos de Declaração n. 1.0000.23.196512-0/003, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora